Tribunal: TCU
Processo: 045.610/2012-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão de irregularidades na aplicação dos recursos transferidos pelo SUS ao Município no exercício de 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Francisco David de Castro Filho - ME ao Acórdão 1551/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 34, § 2o, da Lei 8.443/1992 e 287, § 3o, do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência à embargante e demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando-os que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, estão disponíveis para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas;